Tribunal: STF
Processo: Rcl 74159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELA MESA DO SENADO FEDERAL E POR EX-SENADOR OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AJUDA DE CUSTO. REPRESENTAÇÃO DE EX-SENADOR PELA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.557/DF, 94/RO E 6.433/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS E A DECISÃO APONTADA COMO RECLAMADA. USO DA RECLAMAÇÃO PARA INTEGRAR ACÓRDÃOS PARADIGMAS COM OS QUAIS INEXISTE ESTRITA ADERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Mesa do Senado Federal e pelo ex-Senador Garibaldi Alves Filho contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento n. 0811219-58.2024.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região que, ao não receber o agravo com efeito suspensivo, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.557/DF, 6.433/PR e 94/RO.



O caso



    2. A Mesa do Senado Federal e Garibaldi Alves Filho, ex-Senador, ajuizaram a Ação n. 0807993-41.2019.4.05.8400 contra a Fazenda Nacional objetivando impedir a inscrição de crédito em dívida ativa referente a imposto de renda devido por Garibaldi sobre a ajuda de custo a ele paga nos anos de 2007 a 2010.



    Em 8.8.2024, o juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte decidiu que a Advocacia do Senado Federal não teria atribuição para representar o co-autor Garibaldi Alves Filho, determinando, então, a regularização de sua representação processual sob pena de extinção da ação apenas quanto a sua pessoa:



    “A MESA DO SENADO FEDERAL e GARIBALDI ALVES FILHO, qualificados nos autos e através da Advocacia do Senado Federal, propuseram ação cível com pedido de tutela de urgência em face da FAZENDA NACIONAL, também qualificada, visando condenar a ré a se abster de inscrever o crédito impugnado em dívida ativa e de promover execução fiscal, ou determinar a suspensão da execução, caso já tenha sido ajuizada. Ao final, pugnaram pela anulação do lançamento fiscal e repetição ao Senado Federal do montante recolhido a título de Imposto de Renda Pessoa Física sobre a Ajuda de Custo paga ao ex-senador, referente aos calendários de 2007 a 2010.



    No curso do processo surgiu questão referente à representação da Mesa do Senado Federal e do próprio ex-senador. (...)



    Pretendem os autores a anulação do lançamento fiscal e a repetição ao Senado Federal do montante recolhido a título de Imposto de Renda Pessoa Física sobre a Ajuda de Custo paga ao ex-senador coautor, referente aos calendários de 2007 a 2010. (...)



    Para melhor compreensão da questão, reveja-se o Regulamento Administrativo do Senado Federal:



    ‘Art. 230. À Advocacia do Senado Federal, órgão de assessoramento superior do Senado Federal, compete prestar consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, à Procuradoria Parlamentar, à Corregedoria Parlamentar, à Secretaria-Geral da Mesa; à Diretoria-Geral e demais órgãos da estrutura administrativa da Casa; opinar sobre minutas de atos e contratos administrativos a serem firmados pelo Senado Federal ou suas unidades; 1/3 aprovar minutas-padrão; propor à Comissão Diretora a criação, alteração ou revogação de enunciados normativos; atuar em juízo na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do Congresso Nacional, neste caso mediante autorização específica, asseguradas as garantias profissionais conferidas aos advogados públicos pela Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e legislação correlata aplicável ao serviço público federal; elaborar as peças processuais e informações a serem encaminhadas à Advocacia-Geral da União, ou, nos casos previstos em lei, diretamente ao Judiciário, com os elementos técnicos de fato e de direito necessários à defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União e do Senado Federal. [...] 



    ‘§ 5º A Advocacia do Senado Federal é legitimada a representar judicial e extrajudicialmente os Senadores e titulares de funções de direção e chefia do Senado Federal, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos correlacionados ao exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e do Senado Federal, podendo, ainda, quanto a esses atos, propor ações judiciais em qualquer instância e juízo, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa desses agentes públicos. 



    ‘§ 6º O disposto no § 5º aplica-se igualmente aos ex-titulares dos cargos ou funções. 



    ‘§ 7º A representação de que trata o § 5º fica condicionada à expressa solicitação do interessado nesse sentido, por escrito, independentemente de procuração, e o encaminhamento da citação, intimação ou notificação recebida, em tempo hábil à manifestação’. 



    Como se observa do Texto, a atuação em juízo da Advocacia do Senado Federal somente pode ocorrer na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do Congresso, ou de senadores e de titulares de funções de direção e chefia do Senado Federal ou ainda de ex-ocupantes do cargo eletivo e de funções administrativas, quanto a atos correlacionados ao exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares. 



    A questão que se põe é a seguinte: a incidência ou não do imposto de renda da pessoa física sobre ajuda de custo paga a Senador da República constitui questão referente às prerrogativas do Senado Federal e do Congresso ou a ato correlacionado ao exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares do Senador da República? 



    Entende o Juízo desde o início que não. 



    A demanda tem cunho eminentemente patrimonial, decorrente da incidência ou não de imposto de renda da pessoa física sobre ajuda de custo paga a ex-senador, sendo a matéria de conteúdo e aplicação uniforme para todos os contribuintes do IRPF, sem excepcionalidade na tributação para membros ou ex-membros do Senado Federal. 



    Nesse sentido, Carvalho Filho afirma que: ‘Não obstante, é preciso distinguir. A capacidade de ser parte não é admitida quando a pretensão do órgão consiste na reivindicação de meros direitos patrimoniais. Aqui o interesse direto não é do órgão, mas sim da pessoa jurídica a que pertence... Se a questão é de natureza meramente patrimonial, a capacidade de ser parte é da pessoa pública, e não de seus órgãos, tudo, como visto, em razão do princípio da imputação volitiva de GIERKE’. [2] 



    É possível afirmar, portanto, não haver nenhuma ofensa às prerrogativas do Senado Federal ou do Congresso Nacional na procedência ou não da pretensão, nem afronta às atribuições constitucionais, legais ou regulamentares de senador que enseje atuação da Advocacia do Senado Federal. 2/3 No caso, a Advocacia do Senado Federal não tem atribuição de representação da Mesa do Senado Federal nem de ex-senador, cabendo a representação judicial da Mesa do Senado Federal à Advocacia da União, órgão com atribuições para representar a União (Constituição, art. 131). 



    Diante do exposto, reconheço à Advocacia da União a representação judicial para a causa e, em consequência, determino a exclusão da Advocacia do Senado Federal do processo. Em consequência, como a Advocacia da União não tem a atribuição de representar a pessoa física do ex-senador e coautor GARIBALDI ALVES FILHO, determino que a pessoa física habilite no prazo de 15 (quinze) dias procurador para a causa, sob pena de extinção quanto à parte” (fls. 20-22, e-doc. 3, grifos nossos).



    Contra essa decisão, Garibaldi Alves Filho interpôs agravo de instrumento e requereu fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso.



    Em 11.9.2024, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0811219-58.2024.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região indeferiu “a TUTELA RECURSAL, recebendo o recurso no seu efeito meramente devolutivo” (fl. 5, e-doc. 3). Estes os fundamentos da decisão:



    “Incontroverso que a questão objeto da ação originária subsume-se à anulação de débito fiscal decorrente de imposto de renda, entendo que a impugnação quanto ao escorreito recolhimento da exação, ainda que repercuta na esfera patrimonial dos senadores, não diz respeito ao exercício das prerrogativas institucionais, tal como o exige o art. 205, caput do RASF invocado pela parte agravante, a justificar a atuação judicial da Advocacia do Senado. 



    O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, neste ponto, não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, caput, da CF/1988), ao revés, concretiza-o na medida em que permite o controle de um órgão sobre o outro, mormente no caso em apreço, quando provocado. 



    Por fim, considerando que a atribuição de representação da União pela Advocacia Geral da União tem sede constitucional (art. 131, caput, da CF/1988), em detrimento da previsão legal da representação da Advocacia da Mesa do Senado (art. 205, caput, do RASF), eventual conflito de atribuições, que não ocorre no caso em apreço, diga-se de passagem, uma vez que, como fundamentado alhures, não trata o objeto da presente ação de discussão quanto às prerrogativas do Poder Legislativo por qualquer de seus órgãos, o que afasta a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ausente a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), desnecessária a análise do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC)” (fl. 5, e-doc. 3, grifos nossos).



    3. Contra essa decisão, a Mesa do Senado Federal e o ex-Senador Garibaldi Alves Filho ajuízam a presente reclamação.



    Sustentam a legitimidade ativa da Mesa do Senado Federal para ajuizar a reclamação pois esta “possui evidente interesse jurídico em combater, pela via da reclamação, ato jurisdicional que negou vigência aos artigos 31, 80 e 205 da Resolução do Senado Federal n. 58, de 1972, normas editadas no exercício da prerrogativa auto-organizacional do Parlamento e que determinam a representação judicial e extrajudicial por órgão próprio nas causas de seu interesse” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam haver descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.557/DF, julgamento no qual este Supremo Tribunal Federal teria “assentado que a existência de um conflito entre Poderes atrai a capacidade processual da Casa Legislativa e o direito de ser representada por seu órgão próprio” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescentam que “a estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma fica evidente quando se vislumbra uma situação de conflito entre Poderes a que se negou a um deles a prerrogativa de se fazer representar em juízo por procuradoria própria” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustentam contrariedade ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.433/PR, decisão da qual se poderia extrair entendimento no sentido de que “a eventual existência de conflitos entre Poderes sobressaiu-se como pedra de toque da delimitação da capacidade processual do Legislativo, e, consequentemente, da definição do escopo institucional de seus órgãos próprios de representação judicial” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Ressaltam haver, ainda, descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 94/RO na qual “esta Corte respaldou a constitucionalidade de dispositivo da Constituição de Rondônia que expressamente atribuía à Procuradoria do Legislativo o encargo de defender os interesses legítimos ‘incluídos os de natureza financeiro-orçamentária” (fl. 10, e-doc. 1).



    Insistem que “a situação dos autos corresponde ao paradigma não apenas pelo fato de o ato reclamado negar a representação judicial por órgão próprio em face de outros Poderes (caso dos paradigmas anteriores), mas também por negar a presença de interesse institucional quando a matéria discutida tem cariz orçamentário ou financeiro”(fl. 11, e-doc. 1).



    Requerem, subsidiariamente, o conhecimento da presente reclamação, como “reclamação integrativa”.



    Explicam que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para admitir as reclamações constitucionais também como meio de integrar as suas próprias decisões em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade” e que “a partir da Reclamação nº 4.374/PE, esta Corte passou a admitir reclamações constitucionais com fundamento na sua própria necessidade de ‘reavaliar o próprio parâmetro e redefinir seus contornos fundamentais” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Esclarecem que “a admissão como reclamação integrativa servirá à definição da questão da representação institucional dos Senadores e ex-Senadores pelo órgão próprio de advocacia pública do Poder Legislativo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Admitem que a “presença do interesse institucional do Legislativo - não foi abordada nos precedentes de controle concentrado aqui já mencionados” mas ponderam que “pela pertinência temática, é possível valer-se da Reclamação para aperfeiçoamento e integração daqueles julgados, complementando-se a tese em abstrato a partir de uma nova situação concreta” (fls. 14-15, e-doc. 1)



    Afirmam “Conferir a representação da Mesa do Senado Federal à Advocacia-Geral da União no presente contexto viola a independência e a autonomia do Poder Legislativo, como já decidido pelo Presidente do Senado Federal, especialmente considerando a pretensão deduzida em face da própria União – Fazenda Nacional” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Salientam, ainda, que, “na complexa interação entre Poderes, é impossível reduzir questões financeiras a mero conteúdo patrimonial, pois a tutela aos interesses do Legislativo vai muito além do valor pecuniário subjacente à demanda” até porque “a ajuda de custo é inerentemente uma questão de prerrogativa parlamentar” (fl. 21, e-doc.1).



    Enfatizam que “a representação judicial de ex-Senadores pelo órgão próprio de advocacia legislativa, além de possuir base legal” por estar prevista no art. 205, §§ 3º e 4º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, seria “consentânea com as finalidades constitucionais do órgão e do Poder” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requerem “efeito suspensivo ativo, de modo a sustar, em cascata, o ato reclamado (2º grau) e a decisão de piso mantida por ele, que determinou a exclusão a Advocacia do Senado Federal dos autos, permitindo-se a continuidade da representação da Mesa do Senado e do ex-Senador Garibaldi Alves Filho pela Advocacia do Senado Federal” (fl. 26, e-doc. 1).



    Pedem, “no mérito, a cassação do ato reclamado (2º grau), e, por cascata, da decisão de primeiro grau mantida por ele, confirmando-se a medida liminar detalhada supra, e afirmando a competência exclusiva do Senado Federal para afirmar a existência do interesse institucional no caso concreto a atrair a atribuição de sua advocacia própria” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao receber agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo, não suspendendo os efeitos de decisão que afastou, no caso concreto, a representação de ex-senador pela Advocacia do Senado Federal, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0811219-58.2024.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.557/DF, 6.433/PR e 94/RO.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 31.3.2004, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.557/DF ajuizada contra dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal alterados pela Emenda n. 9/1996 para:“i. dar interpretação conforme ao caput do art. 57 da Lei Orgânica do Distrito Federal, na redação dada pela pelo art. 1º da Emenda n. 9/96, para que se esclareça que a representação judicial do Poder Legislativo do Distrito Federal pela Procuradoria Geral da Câmara Distrital se limita aos casos em que esta Casa compareça em juízo em nome próprio; ii. declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Emenda n. 9/96, na parte em que altera o art. 110 da LODF; e iii. declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘, no âmbito do Poder Executivo’ contida no caput do art. 111 da LODF, na redação dada pelo art. 1º da Emenda n. 9/96”. 



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal concluiu ser compatível com a Constituição da República haver um órgão de assessoramento jurídico pertencente à estrutura administrativa da Assembleia Legislativa que por ela responda judicialmente. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA Nº 9, DE 12.12.96. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE PROCURADORIA GERAL PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA LEGISLATIVA. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE OFENSA AO ART. 132 DA CF. 1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação autora devido ao tratamento constitucional específico conferido às atividades desempenhadas pelos Procuradores de Estado e do Distrito Federal. Precedentes: ADI 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI 809, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. A estruturação da Procuradoria do Poder Legislativo distrital está, inegavelmente, na esfera de competência privativa da Câmara Legislativa do DF. Inconsistência da alegação de vício formal por usurpação de iniciativa do Governador. 3. A Procuradoria Geral do Distrito Federal é a responsável pelo desempenho da atividade jurídica consultiva e contenciosa exercida na defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público Distrito Federal. 4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Precedentes: ADI 175, DJ 08.10.93 e ADI 825, DJ 01.02.93. Ação direita de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 1.557/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 18.6.2024, grifos nossos).



    Em 7.12.2011, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 94, Relator o Ministro Gilmar Mendes, ajuizada pelo Governador de Rondônia contra dispositivos da Constituição de Rondônia e decidiu, no que interessa, pela possibilidade de instituição de procuradorias especiais que representem judicialmente a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas de Rondônia. Esta a ementa do acórdão:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado de Rondônia. Artigos 252, 253, 254 e 255 das Disposições Gerais da Constituição Estadual e do art. 10 das Disposições Transitórias. 3. Ausência de alteração substancial e de prejuízo com a edição da Emenda Constitucional estadual n. 54/2007. 4. Alegação de ofensa aos artigos 22, I; 37, II; 131; 132; e 135, da Constituição Federal. 5. Reconhecimento da possibilidade de existência de procuradorias especiais para representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nos casos em que necessitem praticar em juízo, em nome próprio, série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes, as quais também podem ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico de seus demais órgãos. 6. A extensão estabelecida pelo § 3º do art. 253 não viola o princípio da isonomia assentado no artigo 135 da CF/88 (redação anterior à EC 19/98), na medida em que os cargos possuem atribuições assemelhadas. 7. A alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda em curso, não prejudica a ação. Precedente: ADI 2189, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.12.2010. 8. A investidura, em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 9. Não é permitido o aproveitamento de titulares de outra investidura, uma vez que há o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido constitucionalmente. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais o artigo 254 das Disposições Gerais e o artigo 10 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Rondônia; e assentar a constitucionalidade dos artigos 252, 253 e 255 da Constituição do Estado de Rondônia” (ADI n. 94/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.12.2011).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.433/PR, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE, ocorrido em sessão virtual de 24 a 31 de março de 2023, este Supremo Tribunal Federal julgou “parcialmente procedente o pedido, no particular, para conferir ao art. 124-A da Constituição do Estado do Paraná interpretação conforme à Constituição a fim de limitar a atuação dos procuradores da Assembleia Legislativa aos casos em que atuem em nome do Poder Legislativo estadual para a defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência em face dos demais Poderes” (DJe 25.5.2023).



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes lembrou que “a jurisprudência desta Corte Suprema reconhece (...) a possibilidade de instituição de carreiras especiais para a representação judicial de assembleias e tribunais nos casos em que os poderes em questão necessitarem praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas institucionais e independência em face dos demais poderes” DJe 25.5.2023).



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional n. 44 à Constituição do Estado do Paraná. Arts. 124-A e 243-B da Constituição do referido Estado. 3. Criação de Procuradoria em Assembleia Legislativa. Não há óbice à existência de procuradoria especial na Assembleia Legislativa. Interpretação conforme à Constituição. A atuação da referida procuradoria há de se limitar aos casos em que o Poder Legislativo atua em na defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência. 4. Conversão dos cargos de Assessor Jurídico em Consultor Jurídico. Mera alteração da denominação do cargo. Constitucionalidade. 5. Carreira específica encarregada da representação judicial extraordinária do Poder Judiciário estadual. Interpretação conforme à Constituição. Necessária observância de normas de procedimento destinadas a garantir a efetiva obediência ao regramento constitucional da advocacia pública (Constituição, arts. 37 e 131 a 133). 6. É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídicos dos Poderes Judiciário e Legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais remanesça devidamente apartada da atividade-fim do Poder Estadual a que se encontram vinculados. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.433/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2023, grifos nossos).



    8. Os três acórdãos apontados como paradigma pelos reclamantes não têm identidade material com o quanto posto na decisão reclamada.



    Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.557/DF, 94/RO e 6.433/PR, este Supremo analisou dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal e das Constituições de Rondônia e Paraná e assentou ser possível a instituição de procuradorias especiais encarregadas de representar o Poder Legislativo desses entes federados em casos nos quais este ajuíza ação em defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência. 



    Os reclamantes apontam como decisão reclamada aquela proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0811219-58.2024.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Naquela decisão, preliminar e precária, na qual se analisa a probabilidade de êxito do recurso interposto e a fumaça do bom direito a justificar o deferimento de efeito suspensivo, o Desembargador Relator ponderou que a ação originária “ainda que repercuta na esfera patrimonial dos senadores, não diz respeito ao exercício das prerrogativas institucionais, tal como o exige o art. 205, caput do RASF invocado pela parte agravante, a justificar a atuação judicial da Advocacia do Senado” (fl. 5, e-doc. 3).



    Não se questiona nessa decisão ou naquela proferida pelo juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte a instituição de procuradoria especial encarregada de representar o Poder Legislativo em defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência. 



    Tampouco se questiona a legitimidade da Advocacia do Senado Federal para representar o Poder Legislativo em ações ajuizadas pela Mesa do Senado Federal ou por ex-senador.



    Tem-se nos autos ação ajuizada pela Mesa do Senado Federal e por ex-senador com o objetivo de anular o lançamento fiscal de crédito tributário referente à cobrança de imposto de renda sobre a ajuda de custo por ele recebida quando no mandato (de 2007 a 2010).



    O juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte concluiu ter a matéria cunho estritamente patrimonial por ser “de conteúdo e aplicação uniforme para todos os contribuintes do IRPF, sem excepcionalidade na tributação para membros ou ex-membros do Senado Federal” (fl. 16, e-doc. 3). Entendeu, assim, pela inexistência de defesa de ato correlacionado ao exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares dos senadores nos termos do § 5º do art. 205 do Regulamento Administrativo do Senado Federal a ensejar a atuação da Advocacia do Senado Federal. Determinou que o ex-Senador Garibaldi Alves Filho contratasse advogado sob pena de se ter a extinção da ação apenas quanto a sua pessoa por falta de representação processual. 



    Não consta dos autos situação na qual se questione a legitimidade da Advocacia do Senado Federal como órgão de representação do Poder Legislativo. Sequer se afasta, no caso concreto, a representação da Mesa do Senado Federal pela Advocacia do Senado Federal, nem se confere, ainda, diferente do que alegam os reclamantes, “a representação da Mesa do Senado Federal à Advocacia-Geral da União” (fl. 20, e-doc. 1).



    9. Não se comprova estrita aderência entre o conteúdo da decisão impugnada e os precedentes invocados como paradigma de descumprimento, desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.995-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade mater